Tribunal: TJMT
Processo: 0030474-78.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030474-78.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO - CPF: 037.532.841-65 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MARCOS MAYRON DE BRITO LISBOA - CPF: 054.219.221-70 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS MAYRON DE BRITO LISBOA - CPF: 054.219.221-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERA PRESENÇA EM LOCAL
CONHECIDO POR
TRÁFICO
DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE APRRENSÃO DE DROGA EM PODER DO ACUSADO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS E DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA.
AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA
RAZOÁVEL
.
PROVAS INSUFICIENTES.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença

que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, a redução da pena e
a
fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;
(
ii
)
analisar, a possibilidade de
desclassificação da conduta
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(
iii
)
subsidiariamente, examinar a
legalidade da dosimetria da pena
e a
fixação do regime inicial de cumprimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sem apreensão de droga e sem prova objetiva de mercancia ou de conduta típica, é inviável a condenação por tráfico
.

Depoimentos policiais, quando não corroborados por outros elementos objetivos de prova, são insuficientes para sustentar o juízo condenatório.

Informações anônimas desacompanhadas de diligências investigativas idôneas não podem servir, isoladamente, de lastro para a condenação penal.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, restando prejudicadas as demais teses
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e individualizada da autoria e da mercancia, não sendo suficiente a mera presença do acusado em local conhecido pela prática do tráfico.

A ausência de apreensão de substância entorpecente em poder do acusado, aliada à inexistência de atos concretos de mercancia a ele atribuíveis, inviabiliza a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Denúncias anônimas não corroboradas por diligências investigativas idôneas, bem como depoimentos policiais desacompanhados de outros elementos objetivos de prova, são insuficientes para sustentar o juízo condenatório.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 10000212784383001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
ender Patrick Sampaio do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos Tóxicos), que
o
condenou pela prática do crime previsto no
art
.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, alega
e requer
, em síntese:
(i
) a absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva, com fundamento no ar
t.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (ar
t.
28 da Lei nº 11.343/2006); c) alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e fixação de regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
da

Dra
.
A
na
C
ristina
B
ardusco

S
ilva
, manifestou-se pelo provimento do recurso para absolver o recorrente.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por
parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Busca-se a
reforma da sentença, com a absolvição do apelante
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de ausência de prova inequívoca de autoria, inexistindo apreensão de substância entorpecente em seu poder e estando a imputação lastreada exclusivamente em informações de fonte anônima não corroboradas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, alternativamente, a revisão da dosimetria da
pena.

O
recurso
deve ser provido
.

A materialidade delitiva
está
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
.

285364472
– pág. 10/11), Boletim de Ocorrência nº 2019.203662 (ID
.

285364472
– pág. 14/19), Termo de Apreensão (ID
.

285364472
– pág. 32) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.57134-01 (ID
.

285364472
– pág. 34/39), que atestou resultado positivo para maconha e ácido bórico.

A controvérsia não reside na materialidade delitiva, mas na autoria e na tipificação da conduta atribuída ao apelante, impondo-se a análise do acervo probatório quanto à sua efetiva participação, à luz das circunstâncias da abordagem e da apuração subsequente.

No caso, foram apreendidas 15 (quinze) porções de maconha (66,24 g) e 1 (uma) porção de ácido bórico (53,13 g).

Embora não se trate de quantidade ínfima,
o volume por si só não autoriza concluir, com segurança, pela autoria
imputada
ao recorrente,
porquanto
não foi encontrada droga
em seu poder.

Conforme registrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 285364475 – pág. 10/11), após a busca pessoal, foram localizadas no bolso do short do indiciado Marcos 06 (seis) porções de maconha já preparadas para venda, além de 01 (um) celular e R$ 3.183,00 (três mil cento e oitenta e três reais).
C
om
o apelante
Wender, foram encontrados 01 (um) aparelho celular e R$ 110,00 (cento e dez reais).

Embora a abordagem tenha ocorrido em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, a mera presença do agente em ponto reputado como de venda de drogas, desacompanhada de elementos concretos que lhe atribuam conduta de mercancia, não autoriza a condenação, sob pena de indevida presunção de culpabilidade, sendo imprescindível a demonstração individualizada de atuação no comércio ilícito, inexistente no caso concreto.

Nesse sentido:

(...)
A mera presença do denunciado em local de habitual venda de drogas, sem prova testemunhal de conduta de mercancia, não autoriza a condenação pelo tráfico.
(TJ-MG - APR: 10000212784383001 MG, Relator.: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022).

Nesse contexto, embora os depoimentos policiais constituam meio de prova idôneo, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 exige sua convergência com elementos objetivos que demonstrem a autoria e a mercancia, o que não se verifica no caso concreto, diante: (i) da inexistência de apreensão de droga em poder do recorrente; (
ii
) da ausência de indicativos materiais típicos do tráfico; e (
iii
) da inexistência de atos concretos de traficância a ele individualmente atribuíveis.

A propósito, há divergência entre os
depoimentos
policiais quanto ao conteúdo da denúncia anônima. O P
olicial
M
ilitar
Carlos Vinicius Lorena de Souza
, quando ouvido em juízo
(ID
.
149017384)
,
afirmou que a denúncia
não citava n
omes

e
se limitava a relatar a comercialização
no local.

O
P
olicial
M
ilitar
Luiz Rafael Evangelista Neves
, ao prestar o depoimento judicial

(ID
.
149017441)
,
declarou não
se recordar com exatidão sobre nomes, mencionando
referência ao
local
.

Por sua vez,
o
Policial Militar
Marcos Roberto Domingos Diesel (ID
.
149017458) afirmou que o denunciante teria indicado o nome e enviado fotografia.
Tal discrepância compromete
a consistência do encadeamento probatório
que vincula

o recorrente ao comércio ilícito
, reforçando a insuficiência de lastro seguro para a atribuição de autoria ao recorrente.

Além disso, a investigação posterior descrita pelo Investigador Nilo Alves dos Reis Júnior (ID
.
285364475 – pág. 99/101) baseou-se em entrevistas com “moradores da região” não identificados, realizadas após os fatos,
sem outros elementos autônomos de corroboração
.

Em juízo (ID
.
149017464), o Investigador confirmou tratar-se de informações obtidas de morado
res não identificados e que não houve monitoramento dos suspeitos. Nessas condições,
i
nformações anônimas,
sem corroboração por elementos específicos
, não se prestam a fundamentar decreto condenatório.

Ainda que mencionado o histórico criminal do recorrente, tal circunstância, por si só, não define a tipificação nem comprova a autoria delitiva, sendo indispensável a existência de elementos seguros que demonstrem sua participação concreta nos fatos.

Ausente prova segura da prática de ato típico de tráfico de drogas, subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à participação específica do acusado, impondo-se a absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por

Wender Patrick Sampaio do Nascimento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolv
ê-lo quanto à prática do
crime de tráfico de drogas (art
.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006),
por insuficiência de provas,
com fundamento no art
.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, restando prejudicadas as demais teses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026